Tribunal: TJBA
Processo: 0528886-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0528886-41.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA DE DEUS

Advogado(s)
:
ANTONIO LOPES NETO, ANTONIELLA CARNEIRO DEVANIER LOPES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. CONCURSO P
Ú
BLICO PARA SOLDADO DA POL
Í
CIA MILITAR. EDITAL SAEB 01/2012. ANULA
ÇÃ
O DE QUEST
Õ
ES DE RACIOC
Í
NIO L
Ó
GICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFER
Ê
NCIA DO PODER JUDICI
Á
RIO NOS CRIT
É
RIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPROCED
Ê
NCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 27, 30, 32, 33, 35 e 38 da prova objetiva do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2012 (Edital SAEB 01/2012).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões de raciocínio lógico da prova objetiva do referido concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça da Bahia, em julgamento do IRDR 8001499-38.2018.8.05.0000 (Tema 10), firmou a tese vinculante de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões de raciocínio lógico da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB 001/2012, sendo válidas as inquirições n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, eis que, na resolução, não restou comprovada a exigência de conhecimento aprofundado sobre lógica formal ou matemática.

O entendimento pacífico é de que o Poder Judiciário não pode apreciar os critérios de formulação das questões ou de correção das provas, por dizer respeito ao mérito administrativo de atuação da Banca Examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel.

Os critérios de formulação de questões de provas objetivas estão sujeitos ao crivo da organizadora do Certame, pelo que o Judiciário somente pode anulá-las em caso de flagrante ilegalidade ou na hipótese de contrariedade às regras editalícias.

No caso em apreço, o Edital não informou que não seriam exigidos conhecimentos sobre lógica formal ou matemática, apenas definiu que não seriam exigidos conhecimentos mais profundos sobre o tema.

Considerando que foi exigido dos candidatos o ensino médio completo, era de se esperar que ao menos detivessem o conhecimento para resolução de questões de raciocínio lógico-quantitativo de menor complexidade.

A análise da situação não revela a existência de erro grosseiro, pois o enunciado das questões impugnadas encontra-se em perfeita harmonia com o conteúdo programático do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantenho a sentença vergastada em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões de raciocínio lógico da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB 001/2012, sendo válidas as inquirições n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, eis que, na resolução, não restou comprovada a exigência de conhecimento aprofundado sobre lógica formal ou matemática.

Nos termos do art. 506, do Novo CPC, que estabelece o limite subjetivo da coisa julgada, as sentenças proferidas nos feitos em que eventualmente se reconheceu a nulidade das referidas questões somente podem produzir efeitos
inter
partes, não criando direitos para todos os participantes do concurso, nem conferindo-lhes novo prazo para exercício da pretensão, devendo ser observado como marco prescricional/decadencial o término do prazo de validade do Concurso regido pelo Edital SAEB 001/2012.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, art. 506; Lei 12.016/2009,
arts
. 10 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, j. 23/04/2015, DJE, 29/06/2015; TJ-BA, IRDR 80071140920188050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 11/11/2021.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
çã
o C
í
vel n.
º

0528886-41.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
RAFAEL OL
IVEIRA DE DEUS

e apelado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira C
â
mara C
í
vel do Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sess
õ
es, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTI
Ç
A